Tribunal: TJES
Processo: 5007276-32.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007276-32.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO DE JESUS RIOS
RECORRIDO: GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS E SOCORRO MUTUO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46). Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO COM PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de suposto descumprimento contratual, e improcedente o pedido de reparação moral.

2. Destaca-se dos autos que o recurso interposto (ID nº 14785514) veio desacompanhado do recolhimento das custas recursais, havendo tão somente o pedido de assistência judiciária gratuita, sem a devida comprovação da incapacidade financeira.

3. A parte recorrente, devidamente intimada por despacho para, no prazo de 48 horas, comprovar a hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas (ID nº 15331385), apresentou manifestação (ID nº 15537885) fora do prazo assinalado, conforme certificado no ID nº 15409114.

4. Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação de hipossuficiência e do pagamento tempestivo do preparo, com a respectiva comprovação. Importante mencionar que, conforme explícito na Lei 9.099/95, em seu art. 42, §1º: "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".

5. No mesmo sentido, o despacho que determinou o recolhimento do preparo baseou-se no Enunciado 2 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “
Antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo. Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção
”.

6. Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar a hipossuficiência ou pagar tempestivamente o preparo e comprovar o pagamento, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso.

7. Diante de tais considerações,
RECURSO NÃO CONHECIDO
por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de juntada tempestiva do preparo.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)